Tribunal: TJSP
Processo: 2266278-28.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. OMISSÃO. Não verificação. Embargante que manifesta discordância quanto à interpretação dada pela turma julgadora sobre a natureza das atividades desenvolvidas pelo embargado. Impossibilidade de se rediscutir o tema em sede de embargos. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.